Tribunal: TJMT
Processo: 1043526-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043526-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIANE LAURA PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 047.131.531-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANE LAURA PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 047.131.531-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), G. P. D. S. - CPF: 125.778.911-21 (AGRAVADO), BRUNA FUKASSE LIMA - CPF: 047.651.131-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL (NEOCATE). RECÉM-NASCIDO.

COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – APLV. URGÊNCIA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento contínuo do suplemento alimentar Neocate 400g, destinado ao tratamento de criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da demanda voltada ao fornecimento de suplemento alimentar pelo SUS;

(II) saber se estão presentes os requisitos para concessão judicial de fórmula alimentar especial não padronizada, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre judicialização da saúde; e,

(III) determinar se o quantitativo mensal fixado deve ser mantido ou adequado à prescrição médica.

III. Razões de Decidir

3.

A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição absoluta para o acesso ao Poder Judiciário quando demonstrada situação de urgência, especialmente em casos que envolvem criança em condição de vulnerabilidade, sendo admissível a atuação judicial imediata para resguardar o direito fundamental à saúde.

4. O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo dever de prestação estatal, com prioridade absoluta quando se trata de criança (art. 227 da CF; art. 4o do ECA).

5. A prova técnica constante dos autos demonstra a imprescindibilidade do suplemento alimentar prescrito, diante do diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV, bem como a ineficácia das fórmulas previamente utilizadas, circunstância que evidencia risco concreto ao estado nutricional e à saúde da criança.

6.

A hipossuficiência econômica da família encontra-se demonstrada, revelando a impossibilidade de custeio do tratamento, cujo fornecimento constitui dever do Estado à luz dos arts. 6o e 196 da CF/1988, reforçado pelo princípio da prioridade absoluta assegurado às crianças.

7.

A política pública nacional admite o fornecimento de fórmulas nutricionais especiais destinadas ao tratamento de crianças com APLV, e a legislação estadual instituiu programa específico para distribuição gratuita desses insumos, circunstância que afasta a alegação de ausência de respaldo nas políticas públicas de saúde.

8.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo a imposição da obrigação tanto ao Estado quanto ao Município para assegurar a continuidade do tratamento médico necessário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede a apreciação judicial de demanda de saúde quando evidenciada situação de urgência e risco à integridade de criança.

2. O fornecimento de fórmula alimentar especial a criança com APLV integra o direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos.

3.

Demonstrada por prova médica a imprescindibilidade de fórmula alimentar especial para tratamento de APLV, bem como a incapacidade econômica da família, é legítima a determinação judicial de fornecimento do insumo pelos entes federativos, cuja responsabilidade é solidária.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; ECA, art. 4o; Lei n. 8.080/1990, art. 2o; CPC, art. 300; Portaria SCTIE/MS n. 67/2018; Lei Estadual n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.366.243/SC (Tema 1.234); STF, RE n. 855178/SE (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por

G. P. D. S., representada por Mariane L. P. dos Santos, deferiu o pedido
de tutela de urgênc
ia para que o Agravante, juntamente como o Município de Cuiabá, providenciem, no prazo de 20 dias, a disponibilização mensal e contínua do suplemento alimentar Neocate 400g, necessário ao tratamento da condição de saúde da criança, diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV (CID R638; T781; T78.4), sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, nos termos dos arts. 536, § 1o, e 538, § 3o do CPC (id. 215858371).

O Agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a ausência de interesse processual, por inexistência de prévio requerimento administrativo ou recusa formal do SUS ao fornecimento do produto, em violação ao entendimento do STF no Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240). A

No mérito, argumenta que o produto pleiteado (Neocate 400g) não integra as listas oficiais do SUS, sendo necessária, para fins de deferimento judicial, a comprovação da ineficácia dos produtos disponíveis, da imprescindibilidade do item prescrito e da eficácia terapêutica baseada em evidência científica, conforme o entendimento do STF nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243).

Alega, também, que a decisão judicial desconsiderou a ausência de fundamentação técnica independente, com base nos relatórios da CONITEC, e que o pedido ultrapassaria o quantitativo mensal previsto no protocolo clínico da referida comissão para a faixa etária da criança, violando os critérios estabelecidos para fornecimento do suplemento.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 334194884).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 335098390).

O Município Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 336335390). Por sua vez, a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 343054356).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 350021879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência formulada para o fornecimento de suplemento alimentar na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.,

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela
, interposta por
Gael Paixão dos Santos
, representado por sua genitora Mariane Laura Paixão dos Santos, por intermédio de
Advogada
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
,

objetivando compeli-los a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Suplemento Alimentar Neocate 400g.

Em síntese, narra a inicial, que o infante possui 05 (cinco) meses de idade, e foi diagnostica com Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV (CID R638; T781; T78.4), razão pela qual, necessita fazer o uso do Suplemento Alimentar Neocate, conforme Laudo Médico anexado na inicial. [...]

A necessidade de a criança fazer o uso do referido Suplemento Alimentar foi devidamente comprovada através de
01 Laudo Médico no ID 211502592
, assinado pela Médica Intensivista Pediátrica Dra. Andréa Moreira Minossi (CRM/MT 2642), consignando que:

“Lactente com histórico de diarreia + vômitos e ácidos graves, com internações pregressas e uso de fórmula hidrolisada. (...). Após retorno e uso regular de Neocate, total recuperação. Necessita manter dieta.”
sic

Em razão do alto custo do tratamento, a família não tem condições de custeá-lo sem prejuízo do próprio sustento, conforme comprovado através da declaração de Hipossuficiência anexada ao ID 211501739. [...]

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
, para que,
NO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
,
providenciem a disponibilização mensal e contínua do Suplemento Alimentar Neocate 400g
, em favor da criança
Gael Paixão dos Santos
, nascida em 06/05/2025, filha de Mariane Laura Paixão dos Santos, inscrita sob o CPF n.o 125.778.911-21, residente e domiciliada à Rua 26, n.o 151, Quadra 32, Bairro Três Barras, em Cuiabá-MT, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso aduz, em preliminar, ausência de interesse processual, pela inexistência de prévio requerimento administrativo ou negativa formal do SUS (Tema 350 do STF), e, no mérito, afirma que o produto pleiteado não integra as listas do SUS, exigindo a comprovação de imprescindibilidade, ineficácia das alternativas disponíveis e evidência científica de eficácia, conforme os Temas 6 e 1234 do STF, além de apontar ausência de fundamentação técnica baseada na CONITEC e excesso no quantitativo mensal previsto no protocolo clínico.

1.

DA PRELIMINAR

No que concerne à alegação de ausência de requerimento administrativo prévio, verifica-se que tal circunstância não justifica, por ora, a suspensão liminar da decisão agravada, especialmente porque se trata de caso de urgência, envolvendo recém-nascido em situação de risco, hipótese que demanda atuação imediata do Poder Público.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), excepciona a exigência de prévio requerimento administrativo quando evidenciado risco à saúde e necessidade imediata de tratamento.

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (arts. 4o e 7o da Lei n. 8.069/1990), impõe ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e à saúde da criança.

Contudo, há nos autos documento, oriundo da Ouvidoria do Estado, que comprova a negativa da parte re
querida ao fornecimento do tratamento prescrito, sob a justificativa de que não integra aqueles produtos fornecidos pelo SUS (id.

211502613 - autos de origem).

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se, de um lado, sobre à possibilidade de concessão judicial, em sede de tutela provisória de urgência, do fornecimento da fórmula alimentar especial pleiteada e, de outro, à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação imposta.

Na origem, a ação visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a custearem ao autor G. P. dos Santos, representado por sua genitora, Mariane L. P. dos Santos, o suplemento alimentar Neocate 400g, na quantidade de 12 latas mensais, indispensável ao tratamento de Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV (CID R63.8; T78.1; T78.4), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, diante da negativa administrativa.

O laudo médico, subscrito por especialista em terapia intensiva pediátrica e reiterado por nutricionista, ambos profissionais da rede pública de saúde, atesta que a criança, de apenas 6 meses de idade, egresso de Unidade de Terapia Intensiva e integrante de núcleo familiar em situação de hipossuficiência econômica, necessita do uso do suplemento Neocate, em razão do diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV (CID R63.8; T78.1; T78.4) (id. 211502592 – autos de origem).

A necessidade do tratamento é inequívoca, contínua e urgente, sob pena de comprometimento do estado nutricional da criança e agravamento do seu quadro clínico. Confira-se a observação constante na prescrição médica:

“Lactente com histórico de diarreia, vômitos e acidose grave, com internações e reinternações em decorrência desses episódios. Apresenta irritabilidade, dor abdominal e uso contínuo de fórmula hidrolisada, porém com resposta clínica insuficiente. Após retorno ao uso regular do Neocate, houve recuperação nutricional. Necessita manter o suplemento. [...]

Uso de fórmulas integrais e hidrolisadas previamente, porém com piora clínica
” (id. 211502592 – autos de origem). Destaquei

Há documento colacionado que comprova, ainda, a negativa da parte requerida ao fornecimento do tratamento prescrito, sob a justificativa de que não integra aqueles produtos fornecidos pelo SUS (id.

211502613 - autos de origem).

No tocante à hipossuficiência, os elementos constantes dos autos demonstram que a genitora da criança se encontra atualmente desempregada e que, em seu último vínculo laboral, percebia remuneração líquida aproximada de um salário-mínimo. Considerando o elevado custo da fórmula alimentar prescrita, o encargo se mostra incompatível com a renda familiar, restando configurada a incapacidade financeira para suportar a despesa.

Com efeito, o direito à saúde, assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição da República, constitui direito fundamental de natureza social, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de promover políticas públicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de direito indisponível, cuja tutela ganha contornos ainda mais rigorosos quando se cuida de criança, destinatária de prioridade absoluta, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Confira-se:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Outrossim, a Lei n. 8.080/1990, que disciplina o Sistema Único de Saúde, reafirma essa orientação constitucional ao consignar, em seu artigo 2o, que a saúde constitui direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de assegurar as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, conforme se extrai do dispositivo a seguir transcrito:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Cumpre assinalar que a Portaria n. 67, de 23 de novembro de 2018, do Ministério da Saúde, incorporou ao SUS as fórmulas nutricionais extensamente hidrolisadas e à base de aminoácidos destinadas ao tratamento de crianças de 0 a 24 meses com diagnóstico de APLV, circunstância que afasta a alegação de tratar-se de insumo estranho à política pública nacional.

No âmbito estadual, a Lei n. 10.928/2019 instituiu política pública específica no Estado de Mato Grosso para a distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais, inclusive àquelas destinadas a crianças com APLV, reforçando o dever do ente estadual de assegurar o fornecimento contínuo do produto prescrito.

Nesse contexto, a determinação judicial mostra-se, em princípio, amparada em prova técnica idônea e em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, sobretudo por se tratar de lactente egresso de Unidade de Terapia Intensiva que necessita do produto postulado como alimento de uso diário.

Todavia, no que se refere ao quantitativo mensal fixado na decisão agravada, de igual forma, não assiste razão ao Agravante.

O pedido da inicial de fornecimento de 12 (doze) latas mensais a parte autora, ora Recorrido, condiz com o prescrito no Receituário Médico (id. 211502593). Todavia, nada impede eventual reavaliação futura quanto à quantidade pleiteada, especialmente porque a própria prescrição médica orienta a redução da dieta em caso de vômito ou outra reação adversa.

Insta, ainda, pontuar que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 793, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, razão pela qual qualquer um deles detém legitimidade passiva para figurar, isoladamente ou em conjunto, em demandas que visem à disponibilização de tratamento médico ou insumo, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar suscitada e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026